Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, DA CF. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). CIRURGIA CARDÍACA. INDICAÇÃO MÉDICA. GRAVIDADE DO ESTADO CLÍNICO DE SAÚDE DO IMPETRANTE. COMPROVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Constituição Federal (CRFB/1988) consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Trata-se, pois, de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão inclusive no rol dos direitos sociais (art. 6o, da CRFB/1988).
2. Em casos como o dos autos, em que os relatórios médicos relatam o grave quadro de saúde do impetrante e a necessidade da sua imediata remoção para UTI com suporte cardíaco, e a realização da sua cirurgia cardíaca, resta evidente que a preservação do próprio direito a vida do paciente demanda os referidos procedimentos, que em nenhum momento foram contestados pelo Distrito Federal. Portanto, acabe ao Distrito Federal a disponibilização da referida vaga em UTI, bem como providenciar a realização da cirurgia cardíaca indicada, por ser ele o responsável pela prestação efetiva dos serviços públicos de saúde no âmbito distrital.
3. O Estado não pode se furtar da obrigação de assegurar a vida e, por consequência, a saúde do indivíduo, devendo dispensar-lhe o tratamento mais adequado. Além disso, caso não haja vaga em UTI de hospital da rede pública do Distrito Federal, e diante do fato do quadro clínico do impetrante poder vir a complicar-se, deve o Distrito Federal custear a internação em UTI com suporte cardíaco em hospital privado.
4.Segurança concedida.